Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-64.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011164-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MACHADO E VIEIRA ADVOGADOS (AGRAVADO), MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 10.759.840/0001-96 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), VINICIUS BARROS REZENDE - CPF: 029.306.377-06 (ADVOGADO), DAVID OLIVEIRA LEAO - CPF: 077.410.786-31 (ADVOGADO), CESAR MATOS SILVA - CPF: 289.310.368-50 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011164-64.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE NO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO REALIZADO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O ajuizamento de Ação Rescisória não revela, por si só, a alegada prejudicialidade externa, em particular se observado que o pedido de tutela cautelar para suspensão do cumprimento de sentença, foi indeferido por ausência da probabilidade do direito.

Não se mostra cabível a reapreciação de conteúdo amplamente examinado já com trânsito em julgado, para fins de reconhecer a alegada nulidade do título.

A ausência de decisão acerca da compensação de créditos impede o exame da matéria neste recurso.

Pedido de levantamento do valor incontroverso que demanda recurso próprio.

A ausência de elementos concretos obsta o reconhecimento da litigância de má-fé, que não pode ser presumida.

Não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência em favor do agravado, quando ele próprio é que foi condenado ao pagamento dos honorários em favor do agravante em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011164-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta contra
Machado & Vieira Advogados-ME
, para:
a)
reconhecer o excesso de execução de R$ 904.445,70 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos);
b)
condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, fixados em 10% sobre o excesso reconhecido;
c)
homologar o cálculo apresentado pelo executado de R$ 17.655.674,40 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos);
d)
determinar a conversão e depósito em juízo da quantia constante do seguro garantia, quando do momento do eventual levantamento do valor, ou seja, após preclusa a via recursal;
e)
reconhecer o valor devido de forma incontroversa ao exequente de R$ 11.104.644,61 (onze milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos);
f)
determinar que seja oficiado o Juízo da Execução (13ª Vara Cível de Belo Horizonte), a fim de informar a fase que se encontra o feito executivo e os embargos à execução, bem assim, a disponibilidade de numerário nos autos, para fins de compensação de créditos;
g)
compensar do valor incontroverso (R$ 11.104.644,61), a quantia devida aos advogados da executada (R$ 90.444,57);
h)
determinar, após passado em julgado a decisão, o levantamento em favor do exequente de R$ 11.104.644,61 (onze milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Explica que a agravada, Machado & Vieira Advogados-ME, ajuizou Ação de Cobrança pelo não pagamento de serviços jurídicos prestados, que foi parcialmente procedente para condenar o banco agravante ao pagamento da quantia de R$ 5.543.517,87 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), cuja sentença transitou em julgado após a interposição dos recursos de apelação e especial.

Complementa que ajuizou, perante o STJ, Ação Rescisória, fundado em erro de fato ocorrido desde o julgamento de primeira instância, o que culminará com o reconhecimento de nulidades insanáveis e restabelecerá o seu direito ao contraditório.

Alega, assim, ser obrigatória a suspensão do cumprimento de sentença, a fim de evitar decisões conflitantes, bem como evitar possível expropriação patrimonial. Reforça que o cumprimento de sentença encontra-se devidamente garantido com seguro judicial.

Realça a nulidade do trâmite processual do processo ordinário - em relação à prática de atos quando o processo encontrava-se suspenso -, o que afeta a exigibilidade do título judicial. Assevera não se tratar de discutir liquidez do título, mas sim, sua formação, o que precede qualquer discussão dos demais requisitos.

Sustenta que a r. sentença, cujo cumprimento pretende o agravado, foi proferida em flagrante inobservância do verbete 231 da Súmula do STF e, por sua vez, no disposto no § 12, do art. 525, do CPC, de modo que houve afronta ao seu direito fundamental de produzir provas, ainda que revel, o que torna o título inexigível.

Anota, de outro turno, que a decisão agravada não deixa claro quanto à compensação de créditos com a ação de execução nº 0000907 -39.2018.8.11.0041.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença e, por sua vez, do próprio recurso, até o julgamento da Ação Rescisória.

No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título ou que seja esclarecido o reconhecimento da compensação de créditos, e ainda, a condenação do agravado em honorários advocatícios considerando o valor da compensação.

Liminar indeferida. (id 44102450)

Contrarrazões (id 46592487). Sustenta que a matéria trazida a debate já foi objeto de larga discussão no trâmite do procedimento ordinário, bem assim nos diversos recursos interpostos sem que tenha obtido sucesso. Suscita o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, reforça que o recurso se funda em matérias preclusas e tem por objeto protelar o pagamento do valor ao qual fora condenado, além da suspensão da ação rescisória por via oblíqua, já que indeferido o pedido naquela Corte Superior. Assevera não ser o momento de rediscutir temas atinentes à formação do título, o que afasta a alegada inexigibilidade do título e de violação à Súmula 231 do STF. No que toca a compensação de créditos, alerta que a Ação Executiva ajuizada pelo agravante na capital mineira, ainda se encontra em trâmite, de modo que não há título executivo passível de compensação. Sustenta, de outra via, o equívoco da decisão agravada que condicionou o levantamento do valor incontroverso ao trânsito em julgado da decisão proferida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, máxime se não foi deferido ao agravo de instrumento o efeito suspensivo. Requer o desprovimento do recurso. Por sua vez, postula pelo reconhecimento do equívoco da decisão que postergou, para após o trânsito em julgado, o levantamento do valor incontroverso e, por consequência, requer a expedição de alvará para o levantamento do valor incontroverso, e ainda, a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto pelo Banco BMG S.A. contra Machado & Vieira Advogados –ME, ao reconhecer o excesso de execução, contudo, afastou a alegada inexigibilidade do título.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Machado & Vieira Advogados-ME, no bojo da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos, na qual o banco requerido, ora agravante, fora condenado ao pagamento da quantia de R$ 5.543.517,87 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), sentença que foi mantida em sede de Apelação n. 85205/2016, bem assim pela Corte Superior (REsp 1.691.359-MT), com trânsito em julgado em 26/08/2019.

Em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o banco ora agravante postulou pela suspensão do procedimento executório, diante da propositura de Ação Rescisória n. 6.661-DF perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como repisou as matérias que levariam a inexigibilidade do título judicial, por conta de nulidades de atos processuais no curso da ação ordinária, como a decretação da revelia quando o processo se achava suspenso por força do julgamento dos embargos de declaração opostos em face de decisão proferida na exceção de incompetência, bem assim pela inobservância da Súmula 231 do STF, porquanto não oportunizada a produção de provas, ou ainda, pela nulidade da r. sentença proferida em ofensa ao princípio da congruência.

O Juízo indeferiu o pleito de suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Quanto à alegação da executada da necessidade de suspensão do processo em virtude do ajuizamento de ação rescisória, nota-se do caderno processual, consoante à decisão proferida pelo STJ, que a tutela de urgência foi indeferida, desse modo não há pertinência, nem mesmo fundamento jurídico, quanto ao pedido de sobrestamento.

O simples ajuizamento da ação rescisória, sem concessão de tutela suspensiva, não obsta o cumprimento da sentença que se visa rescindir, gozando o título dos seus atributos legais.

Por sua vez, quanto às matérias arguidas que sustentam o pedido de inexigibilidade do título, a decisão agravada consignou:

Em relação aos pleitos descritos no relatório, 2 – nulidade de ato processual pela prática de ato processual com processo suspenso; 3 – ausência e intimação para especificar provas; 4 – nulidade de formação do título judicial, tratam-se de situações já superadas nos autos, diante do trânsito em julgado do acórdão, e nada mais passa de verdadeira tentativa de ressurreição da fase cognitiva, eis que as irresignações estão diretamente ligadas à ela.

Assim, não compete ao juiz da execução negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, nem reviver a fase de conhecimento diante das limitações das matérias a serem tratadas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual rejeito as arguições.”

Pois bem. Cumpre registrar inicialmente que o Cumprimento de Sentença é de condenação imposta na Ação de Cobrança com trânsito em julgado.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, nota-se que as matérias foram amplamente discutidas
tanto pela instância ordinária quanto no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de Recurso Especial, de sorte que eventual discussão de nulidades na formação do título, há que ocorrer em Ação Rescisória, aliás, já ajuizada na Corte Especial (Ação Rescisória n. 6.661).

Com efeito, não se pode olvidar do disposto no art. 969, CPC:
“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”
.

Sucede que, ao que se extrai da própria decisão agravada, a tutela de urgência postulada na Ação Rescisória foi indeferida, o que, a princípio, afasta a alegada prejudicialidade externa.

Nesse sentido:

Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Ajuizamento de ação rescisória. Pleito de suspensão da execução da sentença. Ausência de prejudicialidade externa. Incidência do disposto no art. 969, do CPC. Hipótese vertente em que não foi concedida a tutela provisória na ação rescisória. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2041608-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)

Nessa quadra, realmente, além de não ser o caso de suspensão do Cumprimento de Sentença, não se mostra cabível a reapreciação de conteúdo amplamente examinado já com trânsito em julgado, para fins de reconhecer a alegada inexigibilidade do título.

Por sua vez, em relação ao pedido de compensação de créditos por parte do executado, ora agravante, a decisão impugnada determinou a expedição de ofício ao Juízo da capital mineira
“a fim de que informe em que fase se encontra o feito executivo, bem como os embargos à execução n. 3140481-62.2014.8.13.0024, informando acerca da disponibilidade de numerários nos autos”
.

Não há, portanto, decisão acerca da compensação de créditos, inclusive, tal tema foi esclarecido nos Embargos de Declaração, como consignado:
“... o pedido ainda não foi apreciado pelo juízo, tendo apenas proferido determinações antecedentes..”
.

Por seu turno, o agravado postula a reforma da decisão no ponto que condicionou o levantamento do valor incontroverso após passado em julgado referida decisão.

Com efeito, o agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial impugnado, e às matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício.

No caso, a decisão foi alvo de recurso de agravo de instrumento interposto tão somente pelo executado, que não se insurgiu quanto à postergação do levantamento do valor incontroverso para após o trânsito em julgado da decisão impugnada.

Já o credor, ora agravado, consta que após o indeferimento da liminar postulada neste recurso, reiterou ao Juízo, o pedido de levantamento do valor incontroverso (id. 46592493).

De relevo realçar que o pedido foi recebido como se reconsideração fosse e rejeitado, sob o argumento de
“que a decisão anterior proferida nos autos, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas”
.

Assim exposto, como a parte não se insurgiu contra a deliberação acerca do levantamento do valor incontroverso por meio do recurso, consumou-se a preclusão (art. 223, CPC) em relação ao tema, que não envolve matéria de ordem pública, diga-se.

No que diz respeito ao reconhecimento da litigância de má-fé, cumpre esclarecer que a sua configuração não deve ser presumida, mas demonstrada de forma clara. Ocorre que não foi comprovado qualquer ato incluído nas hipóteses do art. 80 do CPC para caracterizar a litigância desleal. Não há elementos concretos para reconhecer a litigância de má-fé do banco executado, ora agravante.

Por fim, o agravado pretende a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do agravante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem razão o agravado. A majoração dos honorários em fase recursal ocorrerá nos recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária, de forma que as decisões interlocutórias, a princípio, não ensejariam acréscimo no valor dos honorários.

Realça-se que, no caso, se trata de parcial procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual o credor, ora agravado, fora condenado ao pagamento de honorários.

Não há, portanto, majoração em seu favor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011164-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS –ME

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente as sustentações orais, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
Banco BMG S.A.
contra decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta contra
Machado & Vieira Advogados-ME
, para:
a)
reconhecer o excesso de execução de R$ 904.445,70 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos);
b)
condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, fixados em 10% sobre o excesso reconhecido;
c)
homologar o cálculo apresentado pelo executado de R$ 17.655.674,40 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos);
d)
determinar a conversão e depósito em juízo da quantia constante do seguro garantia, quando do momento do eventual levantamento do valor, ou seja, após preclusa a via recursal;
e)
reconhecer o valor devido de forma incontroversa ao exequente de R$ 11.104.644,61 (onze milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos);
f)
determinar que seja oficiado o Juízo da Execução (13ª Vara Cível de Belo Horizonte), a fim de informar a fase que se encontra o feito executivo e os embargos à execução, bem assim, a disponibilidade de numerário nos autos, para fins de compensação de créditos;
g)
compensar do valor incontroverso (R$ 11.104.644,61), a quantia devida aos advogados da executada (R$ 90.444,57);
h)
determinar, após passado em julgado a decisão, o levantamento em favor do exequente de R$ 11.104.644,61 (onze milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Em suma, o título judicial oriunda de uma ação de cobrança ajuizada pela parte agravada pelo não pagamento de serviços jurídicos prestados, cuja condenação imposta ao agravante alcançou a importância de R$5.543.517,87 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos).

Em razão do trânsito em julgado, o agravante assevera que ajuizou Ação Rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de erro de fato, a fim de anular a decretação da sua revelia no processo principal, por entender que após o julgamento da exceção de incompetência que suscitou, deveria ser intimado para ofertar contestação, cujo rito, no seu entender, não foi observado, o que coloca em xeque o título sob execução.

Por essa razão, defende a suspensão do processo que originou a decisão agravada para evitar decisões conflitantes e a indevida expropriação patrimonial e, ao final, aponta que a decisão agravada foi omissa em relação à compensação de créditos com a ação de execução
nº 0000907 -39.2018.8.11.0041.

Já a parte agravada, assevera a matéria abordada no recurso encontra-se preclusa, de modo que a intenção do recorrente é protelar o pagamento da obrigação que lhe foi imposta, além da suspensão da ação rescisória por via oblíqua, já que indeferido o pedido naquela Corte Superior.

O eminente relator, após proferir judicioso voto, negou provimento ao recurso sob fundamento de que as matérias aqui debatidas, já foram amplamente discutidas
tanto pela instância ordinária quanto no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de Recurso Especial, de sorte que eventual discussão de nulidades na formação do título há que ocorrer em Ação Rescisória, aliás, já ajuizada na Corte Especial (Ação Rescisória n. 6.661).

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhá-lo. Explico:

É que, contra a sentença que reconheceu a revelia do ora agravante e o condenou ao pagamento da indenização por perdas e danos houve a interposição do Recurso de Apelação n. 85205/2016, julgado pela então 6ª Câmara Cível desta Corte de Justiça sob a relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, cujo acórdão, acostado no Id 4659249, revela o enfrentamento da matéria aqui tratada e, portanto, a preclusão do direito em rediscutí-la, haja vista que o entendimento foi mantido pelo STJ - REsp 1.691.359-MT, transitando em julgado em 26/08/2019.

Vale ressaltar ainda que o agravante ajuizou ação rescisória no Superior Tribunal de Justiça sob o n. 6.661-DF, cujo efeito suspensivo foi indeferido, como bem se extrai da decisão agravada. Eis o trecho da parte em questão:

“(...) Quanto à alegação da executada da necessidade de suspensão do processo em virtude do ajuizamento de ação rescisória, nota-se do caderno processual, consoante à decisão proferida pelo STJ, que a tutela de urgência foi indeferida, desse modo não há pertinência, nem mesmo fundamento jurídico, quanto ao pedido de sobrestamento.

O simples ajuizamento da ação rescisória, sem concessão de tutela suspensiva, não obsta o cumprimento da sentença que se visa rescindir, gozando o título dos seus atributos legais (...)”.

Portanto, como também assinalado pela MM Juíza Sinii Savana Bosse, “
não compete ao juiz da execução negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, nem reviver a fase de conhecimento diante das limitações das matérias a serem tratadas na fase de cumprimento de sentença”,
haja vista que toda análise sobre as eventuais nulidades é de competência exclusiva do órgão onde a demanda rescisória tramita, cuja propositura não impede o cumprimento da sentença rescindenda, consoante disposto no artigo 969 do CPC.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo algum nesse tocante, uma vez que a execução do título judicial não é a via adequada para rever os atos processuais que já se encontram sob o manto da coisa julgada.

Não bastasse isso, no que diz respeito à omissão do
decisum
em relação ao pedido de compensação, como bem ressalvado pelo eminente Relator, tal vício foi aclarado pela magistrada de primeiro grau ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo próprio embargante, ao consignar que
“o pedido ainda não foi apreciado pelo juízo, tendo apenas proferido determinações antecedentes”
.

Em relação ao pedido do agravado formulado em contrarrazões no sentido de reformar a parte da decisão que condicionou o levantamento do valor incontroverso após o seu trânsito em julgado, melhor sorte não lhe assiste, primeiro porque a via é inadequada e, depois, por que sobre esse ponto o agravante não se insurgiu.

Do mesmo modo, compartilho do entendimento de que a litigância de má-fé não pode ser presumida e, como não consta nos autos qualquer prova a esse respeito, a pretensão do agravado deve ser indeferida.

E, por fim, sobre a majoração da verba honorária, como não consta qualquer condenação na origem, não há falar em aplicação do que dispõe §11 do artigo 85, do Código de Processo civil.

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020